Tribunal: TJMT
Processo: 0035537-29.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035537-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDGARD FROES - CPF: 170.715.779-00 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.021.771/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA APLICAÇÃO DA SANÇÃO - IRRELEVÂNCIA - PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA PODERIA SER APLICADA À INFRAÇÃO COMETIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

1 - O 40 da Constituição da República de 1988 assegura o regime previdenciário ao servidor público titular de cargo efetivo. Desse modo, diante do ato demissional, o servidor perdeu a titularidade do cargo efetivo e deixou de ter vínculo funcional com a Administração Pública Estadual, motivo pelo qual não faz jus à concessão de aposentadoria.

2 - É irrelevante a alegação de preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção de demissão, tendo em vista que a lei estadual prevê a penalidade de cassação de aposentadoria pelo cometimento, em atividade, da infração que motivou o ato demissional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0035537-29.2015.8.11.0041

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
: EDGAR FROES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação ordinária de nulidade de ato jurídico proposta por Edgar Froes em desfavor do Estado de Mao Grosso e Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ora Apelante que conceda, em favor do Apelado, benefício previdenciário de aposentadoria decorrente de tempo de contribuição com proventos integrais correspondente ao cargo de Delegado de Polícia Civil, bem como condenar os Requeridos no pagamento de indenização à título de ressarcimento por danos materiais no valor correspondente aos proventos integrais de aposentadoria, a contar da data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja 16-2-2011.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação (id. 75310956), sustentando a inexistência de direito à aposentadoria, tampouco ao percebimento retroativo das parcelas, tendo em vista que o Autor/Apelado não possui vínculo efetivo com a Administração Pública.

Esclarece que, a decisão administrativa que determinou a penalidade ao Autor/Apelado transcorreu nas vias do regular processo administrativo, resguardando a ampla defesa e o contraditório e, ao final, foi demitido o então servidor em razão de violação de diversos deveres funcionais.

Aduz que, o artigo 161 da Lei Complementar nº. 04/90, prevê a cassação da aposentadoria do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

Assevera que, ainda que o Autor/Apelado tenha adquirido o direito ao benefício em data anterior à demissão em virtude de preenchimento dos requisitos objetivos, tal fato não altera a natureza do instituto da demissão, que é medida penalizadora. De outra sorte, se concedida a aposentadoria deveria ser aplicada a cassação, em virtude de prática grave quando em atividade, ou seja, mesmo que preenchidos os requisitos a aposentadoria não pode ser concedida, pois a prática de atos ensejadores da demissão na ativa, mesmo que aposentado, sua aposentadoria pode ser cassada.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos narrados na inicial.

Contrarrazões no id. 101945474 – págs. 5/15, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade do apelo (id. 101945474 – pág. 18).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 76325498).

No id. 87861486 – pág. 2/6, foi anexada decisão proferida por esta Relatora na Petição nº. 1007622-04.2021.8.11.0000, na qual indeferi o pedido do Apelado/Autor, que objetivava a implantação imediata da aposentadoria por tempo de contribuição.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação ordinária de nulidade de ato jurídico proposta por Edgar Froes em desfavor do Estado de Mao Grosso e Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ora Apelante que conceda, em favor do Apelado, benefício previdenciário de aposentadoria decorrente de tempo de contribuição com proventos integrais correspondente ao cargo de Delegado de Polícia Civil, bem como condenar os Requeridos no pagamento de indenização à título de ressarcimento por danos materiais no valor correspondente aos proventos integrais de aposentadoria, a contar da data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja 16-2-2011.

Extrai-se dos autos que, o Autor/Apelado ingressou com Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico em desfavor do Estado de Mato Grosso, e do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso alegando que, em 16-2-2011, solicitou administrativamente o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição baseado na Certidão de Tempo que consta o recolhimento referente a 37 (trinta e sete) anos, 3 (três) meses e 09 (nove) dias de trabalho. Todavia, o requerimento foi negado administrativamente, motivo pelo qual buscou o Poder Judiciário.

Afirmou que, exerceu o cargo de Delegado de Polícia por mais de trinta e sete anos e que quando foi demitido já havia adquirido direito à aposentadoria, tendo em vista o exercício do cargo público pelo período necessário à aposentação.

Asseverou que, em 2003, quando ainda pertencia aos quadros da Administração Estadual, pleiteou e obteve o deferimento de pedido de aposentadoria – Processo SAD n. 366.748-0 – (id. 75309083 – pág. 7/8), que, todavia, não se concretizou, pelo fato de que permaneceu na função até o mês de março de 2006, quando foi demitido do cargo.

Assim, requereu a procedência da ação, para determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria e, sucessivamente, pugnou pelo reconhecimento do seu direito de receber os benefícios previdenciários, retroativamente com juros e correção monetária.

O pedido de liminar foi postergado pelo Juízo
a quo
.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contestação.

Ao final, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Contra a mencionada sentença, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Com razão o Apelante.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que o Autor/Apelado exerceu o cargo de Delegado de Polícia Civil da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e, em
20 de março de 2006
, foi publicado no Diário Oficial o Ato nº. 9.103/2206, por meio do qual, após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, demitiu o Autor/Apelado do cargo de Delegado de Polícia Civil, com base no artigo 166, II, X, XIV e XV e artigo 167, item 1º (primeiro grau), incisos VII e XI, item 2º (segundo grau) inciso XVI, item 4º (quarto grau) inciso IV, todos da Lei Complementar nº. 155, de 14 de janeiro de 2004 (id. 75309089), que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

A propósito:

Art. 166 São deveres do policial civil:

II - cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar e do Regimento Interno da Polícia Judiciária Civil;

X - manter-se atualizado em relação a leis, regulamentos e normas do interesse policial;

XIV - zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade humana;

XV - proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil;

Art. 167 Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

do primeiro grau:

VII - atribuir-se de qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerça;

XI - proceder na vida pública e particular de modo a não dignificar a função policial;

do segundo grau:

XVI - valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de qualquer natureza, para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave;

4. do quarto grau:

IV - matar alguém, salvo no estrito cumprimento do dever legal, por legítima defesa e estado de necessidade;

O Apelado/Autor alegou na inicial que, exerceu o cargo de Delegado de Polícia por mais de 37 (trinta e sete) anos e, que, quando foi demitido já havia adquirido direito à aposentadoria, tendo em vista o exercício do cargo público pelo período necessário à aposentação.

Ocorre que, a hipótese dos autos, trata-se de servidor público que não mais fazia parte dos quadros do Estado de Mato Grosso quando do pedido administrativo de aposentadoria protocolado em
16-2-2011
(id.

75309080 – pág. 6), diante do fato de ter sido demitido após a apuração de infração em processo administrativo disciplinar.

Desse modo, não é possível a concessão da aposentadoria ao Apelado/Autor, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, tendo em vista que não há mais qualquer vínculo funcional com o Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o 40 da Constituição da República de 1988 assegura o regime previdenciário ao servidor público titular de cargo efetivo. Desse modo, diante do ato demissional, o servidor perdeu a titularidade do cargo efetivo e deixou de ter vínculo funcional com a Administração Pública Estadual, motivo pelo qual não faz jus à concessão de aposentadoria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. ALEGAÇÃO DE QUE À ÉPOCA DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA JÁ CONTAVA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUFICIENTE PARA A APOSENTADORIA. IRRELEVÂNCIA.

1. A situação que se delineia nos autos é de servidor público que já não fazia parte dos quadros da União quando do pedido administrativo de aposentadoria, diante do fato de ter sido demitido após apuração de infração em procedimento administrativo disciplinar.

2. O art. 40, caput, da Constituição da República de 1988 assegura o regime previdenciário ao servidor público titular de cargo efetivo. Uma vez demitido, o ex-servidor perde a titularidade do cargo efetivo e deixa de ter vínculo funcional com a Administração Pública.

3. Servidor demitido em processo administrativo disciplinar não faz jus à concessão de aposentadoria. Precedentes.

4. O autor, servidor público demitido, não possui direito adquirido à aposentadoria, por já não mais possuir vínculo jurídico funcional com a União.

5. Ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha julgado a ADI 4882 até o momento, observa-se que tem asseverado em suas decisões a constitucionalidade da penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria, considerando-se que os arts. 127, IV, e 134 da Lei nº 8.112/1990 não infringem o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito, não obstante o caráter contributivo de que é revestido o benefício previdenciário.

6. Apelação desprovida.

(TRF-3 - Ap: 00149146320124036100 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 27/11/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2017). [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O servidor público demitido não tem direito adquirido à aposentadoria.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. Precedentes.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF - AgR ARE: 1153485 SP - SÃO PAULO 0014914-63.2012.4.03.6100, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/4/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-098 13/5/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PENA DE DEMISSÃO

APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.

A aplicação da pena de demissão rompe o vínculo do servidor com a Administração Pública e, consequentemente, com a previdência, desimportando se já preenchidos requisitos para concessão da aposentadoria. Precedentes.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70076674845, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 28-03-2018). [Destaquei].

Ademais, o artigo 176 da Lei Complementar nº. 155, de 14 de janeiro de 2004, estabelece que:

Art. 176 –
Será cassada a aposentadoria
ou a disponibilidade do policial civil inativo que houver se aposentado irregularmente ou,
quando em atividade, cometer proibições do quarto grau.

[Destaquei].

De acordo com o ato demissional publicado no Diário Oficial, o Apelado/Autor foi demitido com base, entre outros, no artigo 167, item 4º (quarto grau), inciso IV,
matar alguém, salvo no estrito cumprimento do dever legal, por legítima defesa e estado de necessidade
, de modo que, se estivesse aposentado no momento da conclusão do processo administrativo disciplinar, sua aposentadoria seria cassada, na medida que o artigo 176 da Lei Complementar nº. 155, de 14 de janeiro de 2004, estabelece expressamente que a aposentadoria do policial civil será cassada se tiver cometido, em atividade, as proibições do quarto grau.

Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
3. Policial Militar. Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida.
4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.

(ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/5/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 6-6-2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
provejo
o recurso de apelação para julgar improcedente a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico proposta por Edgar Froes em desfavor do Estado de Mao Grosso e Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, invertendo-se o ônus de sucumbência, mantendo suspensa a exigibilidade, diante da concessão da gratuidade da justiça pelo Magistrado de Primeiro Grau no id. 75309084. Sentença
retificada
, nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021